Tribunal: STF
Processo: ADI 7383
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Direta, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Verde, tendo por objeto a Medida Provisória 1.150/2022 e o Projeto de Lei de Conversão 6/2023. 



    A Medida Provisória 1.150/2022 estabeleceu o prazo de 180 dias, contados da convocação por órgão competente, para que seja solicitado o Cadastro Ambiental Rural pelo proprietário ou possuidor de imóvel rural. Encontra-se assim redigida: 



          “Art. 1º A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a  vigorar com as seguintes alterações:  “Art.59. ......................................................................................... (...) 



          §2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição  obrigatória  para a adesão ao PRA, que será requerida pelo proprietário  ou possuidor do imóvel rural no prazo de 180 (cento e  oitenta) dias, contado da convocação pelo órgão competente,  observado o disposto no § 4º do art. 29. 



          ..........................................................................................” (NR)  Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de  sua  publicação.” 



    O Requerente aduziu a existência de violações à Constituição Federal. Alegou o seguinte: “Nesses termos, o diploma impugnado – na forma em que redigido pelo Governo Bolsonaro, e com as alterações propostas e aprovadas na Câmara dos Deputados – associado ao estado de coisas inconstitucional verificado na ADPF 760, Rel. Min. Cármen Lúcia, e na ADO 59, Rel. Min. Rosa Weber bem como aos seus respectivos conteúdos decisórios, e, em especial, ao Voto condutor da Exc. S. Min. Cármen Lúcia nos autos da ADPF 760 – residindo, neste ponto, as razões da prevenção apontada nesta Exordial – viola, frontalmente, a CRFB/1988, por (i) transgredir o conteúdo formal e material dos direitos e garantias fundamentais, notadamente; (ii) aos princípios norteadores da administração pública da moralidade, transparência, legalidade e eficiência (artigo 37, CF); os requisitos autorizadores de relevância e urgência (Art. 62, CF); ao direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações (artigo 225, CF), ao direito à vida (art. 5º, CF) e à saúde (art. 6º, CF), ao direito dos povos indígenas à sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e às terras que tradicionalmente ocupam (artigo 231, CF), a ordem econômica, que deve observar a defesa do meio ambiente e do consumidor (artigo 170, caput, e VI, CF), ambos dispostos expressamente na CRFB/1988, bem como; (iii) os princípios implícitos da prevenção, da precaução, da proporcionalidade em sentido estrito, da vedação ao retrocesso, a vedação à proteção deficiente, além da; (iv) jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.”



    O Requerente consignou, acerca dos requisitos para edição de Medida Provisória, a ausência de relevância e urgência. Quanto à inconstitucionalidade material, concluiu por ter a norma impugnada promovido a redução da proteção aos direitos sociais e ambientais. 



    Houve requerimento de medida cautelar para “a suspensão da vigência do dispositivo combatido e para a manutenção dos direitos e garantias fundamentais violados, bem como da Jurisprudência deste E. Supremo Tribunal Federal.”



    Requereu, ao final, “seja julgada totalmente procedente a presente demanda para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade material do dispositivo combatido.” 



    A Ação Direta foi conhecida, tão somente, quanto à Medida Provisória 1.150/2022 e, diante da relevância da matéria constitucional suscitada e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, mostrou-se adequada a adoção do rito do art. 12 da Lei 9.868/1999. 



    A Câmara dos Deputados alegou inépcia da inicial pela imprecisão quanto à indicação das normas questionadas e pelo Requerente não ter desincumbido-se do ônus argumentativo. No mérito, manifestou-se pela inexistência de vício formal, seja quanto aos requisito de relevância e urgência, seja quando à tramitação do projeto de conversão. 



    O Presidente da República apresentou informações no sentido de que os requisitos de urgência e de relevância foram preenchidos. Consignou o entendimento do Serviço Florestal Brasileiro e da Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente de que a redação original da Medida Provisória 1.150/2022 não afronta o princípio da proteção ambiental.



    O Senado Federal, por sua vez, apresentou informações no sentido do não conhecimento da Ação Direta pela perda superveniente do seu objeto, considerando as alterações promovidas pelo Projeto de Lei de Conversão. Prosseguiu no sentido do não conhecimento “uma vez que o controle judicial de constitucionalidade das medidas provisórias deve ser restrito a casos de manifesta inconstitucionalidade e (cumulativamente) em que as normas jurídicas alterem de imediato e de modo irreversível direitos fundamentais, dada a precariedade e temporariedade dessa espécie de lei, que pende de análise dos Poderes Legislativo e Executivo;”. No mais, consignou que o prazo para inscrição e regularização de imóvel rural é matéria de conformação legislativa que não viola as normas constitucionais.



    O Advogado-Geral da União alegou a existência de prejudicialidade da ação direta, em virtude da conversão da medida provisória atacada em lei, com alterações substanciais (Lei 14.595/2023). No mérito, manifestou-se pela inexistência de vício formal, estando presentes os requisitos de urgência e relevância para edição de medidas provisórias. Afirmou que a Medida Provisória 1.150/2022 “possibilita a implantação, em larga escala, dos Programas de Regularização Ambiental, reduzindo os custos de transação e de conformidade, e viabilizando economicamente a adoção de medidas como a recomposição, a regeneração e a compensação, previstas na Lei nº 12.651/2012.” Concluiu pela inexistência de afronta aos princípios da proteção ambiental e da vedação ao retrocesso.



    O Procurador-Geral da República foi intimado, no entanto, não apresentou manifestação. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade deixou de reunir as condições processuais indispensáveis ao seu prosseguimento, diante da perda superveniente de objeto.



    A Ação Direta foi conhecida, tão somente, quanto à Medida Provisória 1.150/2022, que foi editada e publicada, em 26 de dezembro de 2022. 



    Após o ajuizamento da presente Ação Direta, a Medida Provisória 1.150/2022 foi convertida na Lei 14.595/2023, com significativas alterações no conteúdo normativo originalmente questionado. A Lei 14.595/2023 foi sancionada e publicada, em 06 de junho de 2023, com o seguinte teor: 



          Lei nº 14.595/2023: 



          Art. 1º A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a  vigorar com as seguintes alterações:  “Art.4º............................................................................................ §10. (VETADO):



     ................................................................................”(NR)  “Art.29........................................................................................ § 4º Terão direito à adesão ao PRA, de que trata o art. 59  desta Lei, os proprietários e possuidores dos imóveis  rurais com área acima de 4 (quatro) módulos fiscais que os  inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2023,  bem como os proprietários e possuidores dos imóveis  rurais com área de até 4 (quatro) módulos fiscais ou que  atendam ao disposto no art. 3º da Lei nº 11.326, de 24 de  julho de 2006, que os inscreverem no CAR até o dia 31 de  dezembro de 2025.” (NR)  “Art.59......................................................................................... .. § 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição  obrigatória para a adesão ao PRA, que será requerida pelo  proprietário ou possuidor do imóvel rural no prazo de 1  (um) ano, contado da notificação pelo órgão competente,  que realizará previamente a validação do cadastro e a  identificação de passivos ambientais, observado o disposto  no § 4º do art. 29 desta Lei. 



          ..................................................................................................... 



          § 4º No período entre a publicação desta Lei e o  vencimento do prazo de adesão do interessado ao PRA, e  enquanto estiver sendo cumprido o termo de  compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser  autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de  2008, relativas à supressão irregular de vegetação em  Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de  uso restrito. 



          .................................................................................................. 



          § 8º (VETADO). 



          § 9º Os órgãos ambientais competentes devem garantir o  acesso de instituições financeiras a dados do CAR e do  PRA que permitam verificar a regularidade ambiental do  proprietário ou possuidor de imóvel rural. 



          § 10. Os órgãos ambientais competentes manterão  atualizado e disponível em sítio eletrônico demonstrativo  sobre a situação da regularização ambiental dos imóveis  rurais, indicando, no mínimo, a quantidade de imóveis  inscritos no CAR, os cadastros em processo de validação,  os requerimentos de adesão ao PRA recebidos e os termos  de compromisso assinados.” (NR) 



          “Art. 78-B. (VETADO).” 



          Art. 2º (VETADO). 



          Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  Brasília, 5 de junho de 2023; 202° da Independência e 135°  da República. 



    O dispositivo originariamente impugnado, contate da Medida Provisória 1.150/2022, prorrogou o prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental - PRA, por parte de proprietários e possuidores de imóveis rurais. Tratou da implantação dos PRA’s de posses e propriedades rurais. Quando da conversão da Medida Provisória na Lei 14.595/2023, o próprio dispositivo originariamente impugnado foi alterado quanto ao prazo (1 ano) e com o estabelecimento de um novo marco – “contado da notificação pelo órgão competente, que realizará previamente a validação do cadastro e a identificação de passivos ambientais”. Não houve aditamento da inicial e o cotejo dos conteúdos normativos da medida provisória impugnada e da Lei 14.595/2023 evidencia alteração substancial, seja quanto ao quanto originariamente impugnado (Art. 59, §2), seja em razão de todo o acréscimo objeto da sanção presidencial. 



    No que se refere à ausência de aditamento da inicial quando da conversão em lei de medida provisória impugnada, a jurisprudência da CORTE é no sentido da sua imprescindibilidade, sob pena de perda superveniente de objeto da Ação Direta. Uma vez ocorrida a conversão em lei, deverá o Requerente diligenciar pelo aditamento da inicial e, para tanto, deve ser observado prazo razoável. Nesse sentido, cito o seguinte precedente: 



          EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA  DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA  MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.481/1997, NO QUE  CONFERE NOVA REDAÇÃO AO ART. 13 DA LEI Nº  8.031/1990 (PROGRAMA NACIONAL DE  DESESTATIZAÇÃO). PRELIMINAR DE NÃO  CABIMENTO DO RECURSO AFASTADA. MEDIDA  PROVISÓRIA CONVERTIDA EM LEI. CONTINUIDADE  NORMATIVA. ART. 12 DA LEI Nº 9.491/1997. PEDIDO DE  ADITAMENTO FORMULADO TARDIAMENTE.  RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



          (...)



          2. Conforme firme linha decisória desta Suprema Corte, a  conversão da medida provisória em lei, mantido  substancialmente o seu conteúdo normativo, exige  aditamento da petição inicial, para que a lei de  conversão passe a integrar o objeto da ação, a tempo e  modo.



          3. Pedido de aditamento formulado tardiamente, na  petição recursal, enseja a aplicação do precedente formado  na ADI 1588, que assentou a necessidade de o ato ser  praticado em tempo oportuno. Incidência do dever de  colaboração processual.



          4. Recurso de agravo conhecido e não provido.



          (ADI 1597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno,  julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042  DIVULG 04-03-2022 PUBLIC 07-03-2022)



    A Lei 14.595/2023 foi publicada em 06 de junho de 2023, tendo transcorrido prazo razoável para o aditamento da petição, sem providência por parte do Requerente. De todo modo, além da ausência de aditamento da petição inicial, houve a substancial alteração no conteúdo normativo da medida provisória impugnada. 



    Verifico que, com a conversão em lei da medida provisória, não houve mera alteração formal e, desse modo, mesmo em caso de aditamento da inicial, o que não ocorreu, não restaria suprida a perda superveniente de objeto diante da substancial alteração do objeto impugnado. Reconheço, pois, a prejudicialidade diante da alteração substancial da norma impugnada, a ensejar a perda superveniente de objeto, com a consequente extinção da Ação Direta. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:



          EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Perda  parcial de objeto. Direito tributário. Leis nºs 8.387/91 e  10.176/01. Política nacional sobre bens de informática.  Alegada violação do art. 40 do ADCT. Zona Franca de  Manaus. Inexistência de ofensa a esse dispositivo. Bens  que não estavam sujeitos ao DL nº 288/67 quando do  advento da Constituição Cidadã. 



          1. A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à  prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade  por perda superveniente de  objeto quando sobrevém a  revogação ou a substancial alteração da norma  questionada. Precedentes. 



          (…)



          4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada  prejudicada quanto ao art.  11 da Lei nº 10.176/01 e ao art.  2º, § 3º, da Lei nº 8.387/91 e improcedente quanto aos  demais dispositivos questionados.



          (ADI 2399, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/  Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em  14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 1 4-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)



    A propósito, no que se refere à prejudicialidade, o Advogado-Geral da União manifestou-se no seguinte sentido: “Ainda que se concluísse pela alteração meramente formal do texto da Medida Provisória nº 1.150/2022 durante seu processo de conversão, o que se admite apenas a título de argumentação, certo é que a presente ação direta não poderia ser conhecida em razão da ausência de aditamento da petição inicial, haja vista que o diploma questionado pelo requerente não mais subsiste no ordenamento jurídico.”



    Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do 485, VI, do Código de Processo Civil de 2015 . 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente